Tribunal: TJDFT
Processo: 0745609-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745609-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM DE MATOS BRANQUINHO AGRAVADO: MATHEUS CARVALHO DA CRUZ DESPACHO Verifica-se que o agravante não apresentou, no ato da interposição do recurso, a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento. Portanto, efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora